Tribunal: TJDFT
Processo: 0746625-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746625-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRAVADO: CAIO CARVALHO CORREIA BARROS, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se a parte impetrante para manifestação acerca do agravo interno interposto pelo Cebraspe, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC. 2. Na mesma oportunidade, fica o impetrante intimado para manifestação acerca das preliminares arguidas pelo primeiro impetrado. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator